Tribunal: TJSP
Processo: 1023165-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Contrato de empréstimo pessoal – Recurso de ambas as partes – Abusividade dos juros verificada – Necessária adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central – Precedente paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.1061.530/RS) – Danos morais não caracterizados na espécie –

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Contrato de empréstimo pessoal – Recurso de ambas as partes – Abusividade dos juros verificada – Necessária adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central – Precedente paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.1061.530/RS) – Danos morais não caracterizados na espécie – Cobrança não colocou a parte autora em situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à honra ou dignidade – O panorama descrito configura mero dissabor, não podendo ser alçado à categoria de dano moral, sob pena de banalização do instituto – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSOS NÃO PROVIDOS.